Tribunal: TJDFT
Processo: 0716152-76.2024.8.07.0000
Órgão julgador: JOÃO EGMONT
Órgão colegiado: 2a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-08-07
Data de publicação: 2024-08-23

Ementa:
CIVIL. PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. MEDIDAS EXECUTIVAS ATÍPICAS. BLOQUEIO E SUSPENSÃO E RECOLHIMENTO DA CNH E PASSAPORTE. IMPOSSIBILIDADE. A EXECUÇÃO É REAL. INCIDE SOBRE OS BENS DO DEVEDOR. RECURSO IMPROVIDO.

1. Agravo de instrumento, com pedido de efeito suspensivo, interposto contra decisão proferida na ação de cumprimento de sentença, a qual indeferiu o pedido de consulta, via sistemas conveniados ao Juízo, da existência de CNH, ARRAIS e PASSAPORTE em nome do executado. 1.1. Em suas razões, o agravante informa a grande quantidade de processos que o executado possui em seu desfavor, sendo feita sua intimação por edital em todas as oportunidades, acrescentando que o mesmo não se manifestou nos processos, não paga nem cumpre com as determinações dos Juízes e não indica bens à penhora. Esclarece que o presente processo está ativo desde fevereiro de 2019, sem que o devedor se manifeste em qualquer tempo. 1.2. Requer a concessão de efeito ativo e suspensivo ao presente agravo de instrumento para que haja a suspensão do processo originário e a suspensão por inexistência de bens, até que seja julgado o presente recurso. Ao final, requer seja julgado procedente o recurso, reformando-se a decisão agravada, para deferir as medidas atípicas de bloqueio e suspensão e recolhimento da CNH e passaporte.

2. O feito de origem refere-se ao cumprimento de sentença nos autos da ação de resolução de contrato c/c busca e apreensão dos veículos gol, saveiro e caminhão/ford. 2.1. O agravante requer seja consultado via sistemas conveniados, se o executado possui CNH, ARRAIS e PASSAPORTE ativos e válidos, a fim de avaliar possíveis medidas atípicas, nos termos do art. 139 do CPC, tendo em vista a impossibilidade do exequente se obter tais informações.

3. O art. 139, inciso IV, do CPC, estabelece ao juiz o dever de determinar todas as medidas indutivas, coercitivas, mandamentais ou sub-rogatórias necessárias para assegurar o cumprimento de ordem judicial. 3.1. No caso, a determinação de consulta a sistemas visando suspender a licença de dirigir e de viajar em nome do agravado em virtude do não cumprimento de obrigação contraria, em especial, os princípios constitucionais da razoabilidade, da proporcionalidade e da eficiência. 3.2. Deve-se destacar, ainda, que o pedido de suspensão de arrais também não envolve expropriação de bens que possam satisfazer o crédito, ao passo que fere o princípio da razoabilidade, além de prejudicar o direito de locomoção do executado. 3.3. Precedente da Casa: “3. Em que pese o artigo 139, IV, do CPC autorizar o Juiz a adotar medidas indutivas, coercitivas, mandamentais ou sub-rogatórias necessárias para assegurar o cumprimento de ordem judicial, inclusive nas ações que tenham por objeto prestação pecuniária, certo é que sua aplicação não é irrestrita e imediata, devendo ser demonstrada a utilidade e a pertinência da medida para a satisfação do crédito, bem como o esgotamento das medidas inerentes ao processo executivo ou à fase de cumprimento de sentença, tratando-se, em última análise, de medida excepcional. 4. Não havendo qualquer circunstância fática que denote a utilização de veículo eventualmente penhorado ou a frequência de viagens ao exterior pelo devedor, a medida de suspensão da CNH e também do passaporte do executado, além de não guardar qualquer relação com o objeto da execução, em nada contribuirá para a satisfação do crédito, razão por que é conveniente o indeferimento da medida.” (07371766820218070000, Relator: Alfeu Machado, 6a Turma Cível, PJe: 18/3/2023).

4. O agravante pede, ainda, em seu recurso, a reforma da decisão para que os autos não sejam suspensos por execução frustrada. Contudo, o pedido não merece prosperar. 4.1. Na decisão agravada, o juiz a quo deixou claro que o exequente deveria indicar bens passíveis de constrição, no prazo de 5 (cinco) dias, sob pena de suspensão e arquivamento provisório da execução. 4.2. No caso dos autos, observa-se que foram empregados todos os meios a fim de garantir ao exequente a constrição de bens passíveis de penhora do executado, ao passo que todas as medidas se mostraram infrutíferas. Assim, mostra-se necessária a suspensão do processo, conforme previsto no art. 921, §1o, do CPC. 4.3. No mesmo sentido é o entendimento do STJ: “(...) 1. A ausência de bens passíveis de penhora não importa a extinção do processo de execução ou baixa no distribuidor, mas apenas enseja o seu arquivamento provisório até que sejam localizados bens do devedor, nos termos do art. 921, III, do NCPC (antigo art. 791, III, do CPC/73). Precedentes. (...)” (STJ, 4a Turma, AgInt no AREsp 382.398/RJ, Rel. Min. Marco Buzzi, julgado em 09/10/2018, publicado em 19/10/2018).

5. Recurso improvido.